Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702099-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA (ID 68878205 da origem) e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (ID 75670650 da origem) em face da sentença (ID 67352610 da origem) proferida em Mandado de Segurança Cível c/c Liminar, que denegou a segurança. Verifico que o Apelado, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, em Contrarrazões (ID 75670649 da origem), suscitou as preliminares de: inovação recursal, preclusão consumativa e ferimento ao princípio da dialeticidade. INTIME-SE a parte Apelante, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Denoto que, em relação à Apelação Adesiva interposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (ID 75670650 da origem) não houve manifestação da parte contrária, pois, não houve intimação para o mesmo. INTIME-SE a parte Apelada, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021 15:31:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador